Tribunal: STF
Processo: RE 1594898
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA SOBRE OPERAÇÕES EM GERAL. EXCEÇÃO PREVISTA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA DESDE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DEMANDA PROPOSTA DEPOIS DE 5.2.2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.